Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-26.2018.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes majorado (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Sentenciado que tinha em depósito, em um imóvel abandonado, 142 porções de

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes majorado (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Sentenciado que tinha em depósito, em um imóvel abandonado, 142 porções de "crack" (peso líquido total de 131g), 113 porções de "cocaína" (peso líquido total de 178g) e 2 porções de "maconha" (peso líquido total de 7,5g) – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.